Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746163-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANE RAMOS AMERICO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. ESFORÇOS DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de citação editalícia na fase de cumprimento de sentença em razão de ausência de diligências suficientes para localização da devedora. 2. Restou demonstrado nos autos que a parte autora empreendeu diversas tentativas para localizar a devedora, incluindo diligências realizadas por oficial de justiça e consultas a sistemas públicos e judiciais disponíveis, em estrita observância ao disposto no art. 256, II e § 3o, do CPC. 3. A citação por edital revelou-se válida, considerando a inexistência de endereço acessível ou confirmado da agravante, atendendo às exigências legais para o ato processual e resguardando os princípios da economia e da celeridade processual. 4. O art. 513, § 2o, IV, do CPC, dispensa nova tentativa de citação pessoal na fase de cumprimento de sentença para réus citados por edital na fase de conhecimento e considerados revel. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 513, inciso II, do Código de Processo Civil, ao não considerar que, conforme a referida norma, a citação por AR deve ser tentada antes da citação por edital, especialmente quando o réu é revel. Defende a necessidade de tentativa de citação na fase de cumprimento de sentença quando o réu for revel, configurando nulidade processual a falta de intimação pessoal do demandado. Pede seja cassada a citação por edital na fase de cumprimento de sentença e reaberto o prazo para pagamento voluntário. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 513, inciso II, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) A embargante argumenta que o julgado padece de omissão, porquanto deixou de considerar que, conforme o art. 513, II do CPC, a citação por AR deve ser tentada antes da citação por edital, especialmente quando o réu é revel. Não obstante os fundamentos trazidos nas razões recursais, entendo que inexiste o vício apontado, visto que a questão foi abordada de forma suficiente para assentar a conclusão explicitada por esta Turma Cível. Patente que a insurgência da embargante volta-se contra a conclusão a que chegou a Oitava Turma Cível, que entendeu incabível acolher a pretensão de nulidade da citação realizada na origem. (...) Ao analisar a questão dos autos, o voto condutor consignou expressamente, verbis: Consoante se depreende da análise dos autos de origem, foram várias as diligências voltadas à localização da requerida antes de deferida a citação editalícia, sendo possível verificar tentativa via Oficial de Justiça (id 38036989), além de outros inúmeros esforços para localização da parte, inclusive, mediante utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo (ids 44803395, 42318823, 41734409, 43699709, 47044281 e 51470283). Nesse panorama, foi determinada a citação por meio de edital, tendo em vista o atendimento dos requisitos constantes do art. 256, II e §3o, do CPC. Cabe destacar, ainda, ser indevida a irresignação quanto a ausência de tentativa de citação pessoal para o cumprimento da sentença, tendo em vista a previsão expressa contida no art. 513, §2o, inciso IV, do CPC: “O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.” Restou, ainda, assentado que “Na hipótese, a devedora foi citada por edital na fase de cumprimento de sentença, uma vez que não foi encontrada no processo de conhecimento e, intimada via edital, foi considerada revel. Não há, portanto, que se falar na necessidade de tentativas de citação pessoal para, então, restar legitimada a citação editalícia, visto que o caso se amolda ao teor do referido dispositivo”. Daí porque foi rechaçada a alegação de nulidade da citação. (ID 70515931). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028